Tribunal: CARF
Processo: 13884.903629/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.903629/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.660 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
MEXICHEM BIDIM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018 E SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança tendo em
vista ser objeto de parcelamento.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e da Súmula
CARF no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.903629/2010-37
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.660 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.903629/2010-37

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 19950.35555.241106.1.7.02-9932, em 24.11.2006, e-fls. 172-
180, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$180.417,56 do ano-calendário de 2003 apurado pelo regime de
tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 23 e 187-192:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC.
CREDITO [...]
RETENÇÕES
FONTE [...]
PAGAMENTOS
ESTIM. COMP.
SNPA [...]
DEM. ESTIM.
COMP. [...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP
[...]
152.688,80 [...]
185.288,34
70.063,19 [...]
225.278,52 [...]
638.318,85
CONFIRMADA
S [...]
152.688,80 [...]
185.288,34
39.794.30 [...]
212.944,55 [...]
590.715,99

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 180.417,56
Valor na DIPJ: R$ 180.417,56
Somatório aas parcelas de composição ao crédito na DIPJ: R$ 633.318,134
IRPJ devido: RS 452.901,28
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 137.814,71
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados colo sujeito passivo razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 19950.35555.241106.1.7.02-9902
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
21889.96051.271106.1.3.02-0900 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-86.342, de 07.06.2018, e-fls. 262-282:
Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo, ACORDAM os
julgadores da 6a Turma da DRJ-RPO, por unanimidade de votos, em julgar
PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade, RECONHECER
PARCIALMENTE o direito creditório em litígio, no valor original de R$ 32.085,37 e
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.660 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.903629/2010-37

HOMOLOGAR EM PARTE as compensações declaradas, até o limite deste direito,
nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 05.03.2021 (sexta-feira), e-fl. 288, a Recorrente apresentou o
recurso voluntário em 05.04.2021, e-fls. 291-309, esclarecendo a peça atende aos pressupostos
de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DE ESTIMATIVAS
PAGAS MEDIANTE COMPENSAÇÕES
Conforme exposto acima, o saldo negativo de IRPJ não reconhecido no pedido
de compensação ora em análise (R$ 10.517,49) decorre de estimativa compensada
com saldo negativo de período anterior, referente ao mês de julho de 2003 [...].
Tal estimativa, conforme bem detalhou o v. acórdão proferido, foi quitada via:
(i) DCOMP no 18227.21659.181006.1.7.02-0079, o qual foi integralmente
homologado, sendo reconhecido o saldo negativo de R$ 59.545,704; e
(ii) DCOMP no 35545.47718.070604.1.3.01.5292, tratada no processo
administrativo no 13850-000.086/2008-77, a qual foi parcialmente homologada, não
sendo suficiente à quitação do débito compensado no valor de R$ 10.517,49, o qual
compõe o saldo negativo compensado nestes autos.
Em razão da não homologação da compensação declarada na DCOMP no
35545.47718.070604.1.3.01.5292 – homologação essa que ainda pende de análise,
diga-se de passagem, a Recorrente teve seu direito creditório indeferido sob a alegação
de que o crédito utilizado para compensar as estimativas de IRPJ do mês de julho de
2003 foi indeferido nos autos do processo administrativo no 13850-000.086/2008-77,
fato esse que, consequentemente, redundou na redução do saldo negativo utilizado
pela Recorrente para promover a compensação objeto do presente questionamento
administrativo.
Isso quer dizer, Ilustres Julgadores, que os mesmos valores que estão sendo
exigidos nos presentes autos o são (exigidos) nos autos do processo administrativo
13850-000.086/2008-77, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, por se
tratar de exigência de tributo em duplicidade. Em outros termos, na hipótese de
satisfação de uma mesma pretensão creditícia calcada em dois processos
administrativos (o presente e o processo administrativo 13850-000.086/2008-77),
haverá duplo recolhimento de um mesmo tributo.
Ainda que venha a ser prolatada decisão definitiva não homologando o pedido
de compensação objeto do processo administrativo n. 13850-000.086/2008-77, o que
se admite somente para fins de argumentação, não há que se falar em desconsideração
da estimativa utilizada na composição do saldo negativo objeto de compensação.
Isso porque, em não sendo homologada a compensação objeto do processo
administrativo n. 13850-000.086/2008-77, o débito objeto desse pedido será exigido,
de forma que poderá ser adimplido pela Recorrente, ou questionado na esfera judicial.
Em qualquer uma das hipóteses, tal débito continuará a compor o saldo negativo do
IRPJ compensado.
Ora, se assim não fosse, seria o contribuinte cobrado duas vezes sobre o mesmo
débito: uma vez quando da exigência do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, quando da redução do saldo negativo. [...]
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.660 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.903629/2010-37

Ou seja, glosar o saldo negativo quando este é composto por estimativas
quitadas por compensação não homologada, tal qual no presente feito, é exigir
duplamente o débito:
• Uma vez quando da exigência da estimativa paga com compensação não
homologada;
• Outra quando da redução do saldo negativo composto por tal estimativa. [...]
Trazendo esta interpretação ao caso concreto, verifica-se que as decisões acima
transcritas aplicam-se perfeitamente ao presente feito, pois, assim como nos feitos
analisados por esse E. CARF, a Recorrente teve direito creditório seu indeferido sob o
argumento de o mesmo já ser objeto de outro processo administrativo instaurado com
a apresentação de outros PER/DCOMPs.
Ora, Ilustres Julgadores, na visão da Recorrente este seria motivo para
deferimento de seu pleito e não de indeferimento.
Isto porque, na hipótese de o resultado do julgamento do processo
administrativo n° 13850-000.086/2008-77 ser desfavorável aos interesses da
Recorrente, os débitos relativos às estimativas do IRPJ serão cobrados em referido
processo, o que não justifica a glosa de tais valores no processo ora analisado. Por sua
vez, na hipótese de ser proferida decisão final na esfera administrativa favorável aos
interesses da Recorrente nos autos de referido processo administrativo, por questões
óbvias, os créditos tributários glosados nesse processo administrativo também não
poderão ser exigidos, por conta da extinção do crédito tributário com fulcro no artigo
156, inciso II, do Código Tributário Nacional6.
Desta forma, em razão de todo o quanto demonstrado, e com fundamento na
mais recente jurisprudência deste E. CARF, deve ser dado provimento ao presente
Recurso Voluntário, a fim de reconhecer a integralidade do saldo negativo
compensado nestes autos, homologando-se integralmente as DCOMPS no
19950.35565.241106.1.7.02- 9932 e 21889.96051.271106.1.3.02-0900.
IV. DA SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ ANÁLISE FINAL DAS
COMPENSAÇÕES RELATIVAS ÀS ESTIMATIVAS QUE COMPÕEM O SALDO
NEGATIVO
–
DA
PENDÊNCIA
DE
CONCLUSÃO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO N. 13850-000.086/2008-77
Ainda que não se entenda pelo reconhecimento da integralidade do saldo
negativo compensado nestes autos - cuja discussão decorre da pendência de
julgamento dos pedidos de compensação relativos às estimativas que o compõe e que
foram quitadas via compensação, o que se admite apenas para fins de argumentação,
da mesma forma deve ser afastada a glosa dos créditos, com a determinação de
suspensão deste processo. Veja-se.
Nos termos do artigo 156, II do CTN, a compensação é modalidade de extinção
do crédito tributário7, sob condição resolutória de sua ulterior homologação pelo
fisco, tal qual determina o § 2o do artigo 74 da Lei no 9.430/19968.
Desta forma, nos termos do quanto determinado pela legislação, para fins de
realizar a compensação de seus tributos, deve o contribuinte apresentar, perante a
Receita Federal, declaração de compensação, na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
Após a apresentação do pedido de compensação por parte do contribuinte, na
hipótese de a compensação não ser homologada tacitamente, o Fisco federal proferirá
despacho decisório, por meio do qual poderá reconhecer a compensação declarada, ou
ainda, não homologar tal pedido. Proferido despacho decisório não homologando a
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.660 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.903629/2010-37

compensação, o contribuinte tem a possibilidade de apresentar manifestação de
inconformidade10.
Na sequência, caso o despacho decisório seja mantido quando do julgamento da
manifestação de inconformidade, abre-se ao contribuinte a possibilidade de
interposição de Recurso Voluntário ao Conselho de Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), tal qual a Recorrente apresenta neste momento.
É importante ressaltar que, nos termos do quanto dispõe a Lei 9.430/96, os
recursos interpostos contra o despacho decisório que não homologa a compensação
têm o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo
151, III, do CTN [...].
Desta forma, em sendo atribuído efeito suspensivo tanto à manifestação de
inconformidade quanto ao Recurso Voluntário interposto em face das decisões que
não homologam pedido de compensação, é certo que o débito compensado tem a sua
exigibilidade suspensa.
Isso quer dizer que, enquanto houver recurso administrativo pendente de
decisão final, o débito de estimativa mensal de IRPJ compensado estará com sua
exigibilidade suspensa, de modo que não poderá ser realizado qualquer ato tendente à
sua cobrança pelo Fisco, o que também impede a cobrança indireta desse débito
mediante redução do saldo negativo apurado ao final do período de apuração.
Trazendo esta interpretação ao caso concreto, tendo em vista que a existência do
crédito utilizado para pagar a estimativa que gerou parte do saldo negativo objeto da
compensação discutida nos presentes autos está sendo discutida no processo
administrativo n. 13850-000.086/2008-77, o qual pende de análise por parte deste E.
CARF, forçoso reconhecer a necessidade de suspensão do presente feito até o deslinde
do processo administrativo 13850-000.086/2008-77, haja vista a necessidade de
dirimir-se questão prejudicial ao presente feito, qual seja, a existência ou não de
crédito passível de compensação com a estimativa do IRPJ do mês de julho de 2003.
Desta forma, caso se entenda pela impossibilidade do reconhecimento da
integralidade do saldo negativo compensado nestes autos, não deve ser determinada a
glosa dos créditos, mas sim a suspensão deste feito até o julgamento final das
compensações relativas às estimativas que compõem o saldo negativo compensado
nestes autos, [...].
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V. DO PEDIDO
Diante de todo o acima exposto, conclui-se que a Recorrente possui o direito de
ver a integralidade do saldo negativo compensado nestes autos, de modo que se requer
a reforma do v. acórdão com a consequente homologação integral das compensações
declaradas
nas
DCOMPS
no
19950.35565.241106.1.7.02-9932
e
21889.96051.271106.1.3.02-0900.
Subsidiariamente, caso não se entenda pelo reconhecimento da integralidade do
saldo negativo compensado nestes autos - cuja discussão decorre da pendência de
julgamento dos pedidos de compensação relativos às estimativas que o compõem e
que foram quitadas via compensação, o que se admite apenas para fins de
argumentação, deve ser determinada a suspensão deste feito até o julgamento final das
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.660 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.903629/2010-37

compensações declaradas na DCOMP no 35545.47718.070604.1.3.01.5292, discutidas
no processo administrativo no 13850-000.086/2008-77.
Outrossim, requer-se, desde já, sejam os patronos da Recorrente intimados para
a realização de sustentação oral, nos termos do Regimento Interno deste E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$10.517,48 (R$180.417,56 – R$137.814,71 – R$32.085,37) referente ao ano-
calendário de 2003 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Sustentação Oral
A Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.660 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.903629/2010-37

compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.660 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.903629/2010-37

ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Tributo Determinado sobre a Base de Cálculo Estimada. Confissão de Dívida.
Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018. Súmula CARF no 177
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.660 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.903629/2010-37

creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito de saldo negativo pleiteado. Por esta razão a
suspensão de julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da compensação
dos tributos determinados sobre a base de cálculo estimada fica prejudicada em face das
determinações do referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo negativo
correspondente e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e passível de
ser objeto de cobrança, conforme consta expressamente no Despacho Decisório.
Direito Superveniente: Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e Súmula CARF
no 177
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.660 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.903629/2010-37

promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit
no 02, de 03 de dezembro de 2018, e da Súmula CARF no 177 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital